Tribunal: TJDFT
Processo: 0734055-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734055-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERTON DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: JC SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, WESLEY DIAS MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 50234985) interposto por HEBERTON DOS SANTOS PEREIRA em face de JC SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME (PERFORMANCE NUTRIÇÃO ESPORTIVA) e outros, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença número 0017295-04.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 165931974 na origem): Indefiro o pedido de reconsideração da decisão precedente, pois não cabe a este juízo rever suas próprias decisões. Eventual inconformismo da parte deve ser objeto de recurso próprio. Ressalte-se que Wendell Dias Magalhães não é parte do processo para que seja atingido pela presente demanda. Intime-se o autor para indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo. Prazo: 15 dias. O Agravante requer tutela de urgência para incluir W PERFORMA COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 41.483.895/0001-40 e de WENDELL DIAS MAGALHAES, CPF 9 86.463.031-87 no polo passivo da ação. É o relatório. Decido. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. O Agravante impugna a decisão constante do ID 165931974 (origem), pretendendo incluir W PERFORMA COMERCIO VAREJISTA LTDA e WENDELL DIAS MAGALHAES no polo passivo da ação. Tal pedido já tinha sido efetuado em 29/05/2023, no ID 160231872 (origem), sendo que a decisão que indeferiu o pleito foi exarada em 14/06/2023 (ID 161928204 na origem). O Agravante protocolizou em 10/07/2023 pedido de reconsideração (ID 164885297 na origem), sendo que o juízo se manifestou, no mesmo sentido, em 21/07/23 (ID 165931974 na origem), decisão essa que o Agravante trouxe como objeto do agravo. O pedido de reconsideração, dada sua natureza anômala no processo, não tem o condão de interromper ou sobrestar o prazo processual. Assim, no caso concreto, considerando que a decisão que indeferiu as inclusões pedidas foi exarada em 14/06/2023 (ID 161928204 na origem), operou-se o efeito da preclusão, uma vez que o presente agravo de instrumento foi protocolizado em 18/06/2023. Pelo exposto, defiro a gratuidade de justiça, mas não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 19:16:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador